Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MARCO. EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO.

1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem.

3. As despesas decorrentes da perícia judicial requerida por ambas as partes devem ser rateadas (CPC, art. 95, “caput”). O custeio para o beneficiário da justiça gratuita está disciplinado no § 3o do mesmo dispositivo.

4. “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso” (STJ, Súmula 580).

5. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (STJ, Súmula 426).

6. Como o autor sucumbiu em 85% dos seus pedidos, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes (CPC, art. 86).

7. O art. 85, § 2o do CPC estabeleceu uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.

8. Diante do valor irrisório e do pedido recursal expresso, em que pese à redistribuição da sucumbência, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o).

9. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.